Tribunal: TJES
Processo: 5005748-26.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005748-26.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INCREMENTOU DESPESAS AO PODER EXECUTIVO. LIMINAR DEFERIDA.

1. A lei municipal instituiu gratificações às comissões que prestam serviços extraordinários com a finalidade de atender ao interesse público no âmbito do Poder Executivo e o Poder Legislativo, ao instituir que as gratificações incidam também ao servidor que não integre comissão ou que atue de forma individual, extrapolou a sua competência legislativa e afrontou as competências exclusivas do Executivo Municipal, ao passo que incrementou despesas ao Poder.

2. A
a urgência no presente caso se orienta pelo princípio da
economicidade
, que impera sobretudo nos tempos de crise financeira e que atrai o princípio da
eficiência
, a determinar que a Administração procure a melhor solução para atendimento das demandas públicas com o
menor dispêndio de recursos.

3. Liminar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)5005748-26.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade

ajuizada pelo
P
refeito
d
e

Nova Venécia

em face da Lei Municipal n. 3.710/2023.

O requerente alega que a Lei n. 3.710/2023 teve origem pelo projeto n. 25/2023, de iniciativa do Poder Executivo e, ao seguir o processo legislativo na Câmara Municipal, sofreu uma emenda parlamentar, tendo sido esta vetada parcialmente pelo Poder Executivo Municipal. Após o veto parcial da lei, ou seja, naquilo referente a emenda parlamentar supostamente inconstitucional, a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitou o veto e promulgou a norma.

Ressalta que a emenda aditiva realizada pelo parlamentar à Lei 3.710/2023
cria despesas ao Poder Executivo
, restando notório o desvio do objeto da lei ao criar uma despesa pra categoria diversa daquela prevista no Projeto de Lei.

Assim,
requer liminarmente a suspensão dos efeitos da norma impugnada
.

Ao receber a inicial, determinei a intimação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 10 da Lei 9.868/99, a qual manifestou-se nos autos pela
in
constitucionalidade
da emenda aditiva impugnada.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo
deferimento da medida liminar
de suspensão da norma.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir
.

Como qualquer outra medida cautelar, a liminar pretendida em ação direta de inconstitucionalidade, prevista nos artigos 10 e seguintes da Lei n. 9.868/99, deve atender aos requisitos básicos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo certo que a ausência de um deles justifica, por si só, a rejeição do pedido.

A concessão da medida cautelar, neste caso, tem
caráter excepcional
, diante da presunção de validade da norma impugnada.

Contudo, como já se manifestou este Tribunal em outras oportunidades, conquanto a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade somente pode ser deferida por decisão de maioria absoluta dos membros do Tribunal, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/1999,
o seu deferimento pode se dar de forma monocrática pelo Relator
, ressalvada a possibilidade de interposição do recurso cabível ao Órgão Colegiado. No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na ADI n.
5005935-68.2022.8.08.0000
,
referendada
pelo egrégio Tribunal Pleno
.

Feitos tais esclarecimentos, como já relatado, objetiva-se, liminarmente, a suspensão da execução e eficácia do artigo 6° e do seu parágrafo único da Lei Municipal n. 3.710/2023, que possui a seguinte redação:

LEI Nº 3.710, DE 18 DE ABRIL DE 2023

INSTITUI GRATIFICAÇÃO ÀS COMISSÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia-ES aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de gratificação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal que prestem serviços extraordinários com a finalidade de atender ao interesse público, nos casos estabelecidos nesta lei.

[...]
Art. 6°

Ao servidor que atuar em situações excepcionais, conforme definido no art. 2°, e que não integre comissão, como no caso o fiscal de contrato, também fará jus à gratificação de que trata esta lei, em observação ao princípio da isonomia material.

Parágrafo único. Aplicar-se-á os mesmos direitos e limitações de atuação em procedimentos que caracterizem situação excepcional de serviço ao servidor que atuar de forma individual, nos termos do caput deste artigo.
[...]

Verifico, ainda em cognição sumária, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça e à manifestação do Presidente da Câmara Municipal, que
a suspensão da norma impugnada é a medida a ser imposta
.

A lei municipal instituiu gratificações às comissões que prestam serviços extraordinários com a finalidade de atender ao interesse público no âmbito do Poder Executivo e o Poder Legislativo, ao instituir que as gratificações incidam também ao servidor que não integre comissão ou que atue de forma individual,
extrapolou
a sua competência legislativa e
afrontou as competências exclusivas do Executivo Municipal
, ao passo que
incrementou despesas ao Poder
.

Assinalo que a urgência no presente caso se orienta pelo princípio da
economicidade
, que impera sobretudo nos tempos de crise financeira e que atrai o princípio da
eficiência
, a determinar que a Administração procure a melhor solução para atendimento das demandas públicas com o
menor dispêndio de recursos.

Diante do exposto, DEFIRO,
ad referendum
, a liminar pleiteada para suspender temporariamente a eficácia do artigo 6° e do seu parágrafo único da Lei Municipal n. 3.710/2023.

A presente decisão tem efeitos
ex nunc
e, desde já, inscreve a possibilidade de sua reversibilidade que restabelecerá, desde o primeiro dia da suspensão, o direito à percepção das verbas pelos servidores atingidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)